Tribunal: TJSP
Processo: 1012763-65.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Embargos de declaração – Verificada omissão no acórdão que deverá ser integrado – O acórdão não se pronunciou expressamente acerca da falta de registro do contrato na matrícula do imóvel – Questão, contudo, que não altera o resultado do "decisum" – Julgamento em embargos de divergência n. 1.866.844/SP pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar válida a aplicação da Lei de

Ementa:
Embargos de declaração – Verificada omissão no acórdão que deverá ser integrado – O acórdão não se pronunciou expressamente acerca da falta de registro do contrato na matrícula do imóvel – Questão, contudo, que não altera o resultado do "decisum" – Julgamento em embargos de divergência n. 1.866.844/SP pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar válida a aplicação da Lei de alienação fiduciária mesmo nas hipóteses de ausência de registro do contrato – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.